Tribunal: TJMT
Processo: 1026026-53.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026026-53.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO EDUARDO MACIEL PIRES - CPF: 544.401.061-53 (APELADO), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), KAROLINE KATH CABRAL PIRES - CPF: 042.241.141-86 (APELADO), UNITED AIR LINES INC - CNPJ: 40.378.333/0001-73 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Problemas técnicos operacionais. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Danos morais e materiais configurados. Redução do quantum indenizatório.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais para cada autor e R$ 3.837,18 por danos materiais, em razão do cancelamento de voo internacional que resultou em atraso de aproximadamente 48 horas na chegada ao destino, impedindo os passageiros de usufruírem de serviços previamente contratados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do voo por problemas técnicos operacionais configura excludente de responsabilidade da companhia aérea; (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; e (iii) determinar se os danos materiais relacionados a serviços não prestados por terceiros (hotel, locação de veículo e passeios turísticos) são indenizáveis pela companhia aérea.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento de voo por problemas técnicos operacionais configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não afastando sua responsabilidade objetiva pelos danos causados aos passageiros.

4. A companhia aérea não comprovou de forma satisfatória a ocorrência dos alegados problemas técnicos, limitando-se a apresentar telas de seu sistema interno, que, por serem provas unilaterais, não são suficientes para comprovar suas alegações.

5. O atraso significativo de aproximadamente 48 horas na chegada ao destino final, com a consequente frustração dos planos de viagem dos autores, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a redução de R$ 9.000,00 para R$ 6.000,00 para cada autor, em consonância com os valores normalmente arbitrados pelo Tribunal em casos análogos

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNITED AIRLINES INC. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1026026-53.2024.8.11.0015), ajuizada contra a apelante por MARCELO EDUARDO MACIEL PIRES e KAROLINE KATH CABRAL PIRES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada um dos autores, bem como danos materiais no valor de R$ 3.837,18 (três mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) (cf. Id. no 314949882).

Em suas razões recursais, a apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, pois o cancelamento do voo ocorreu por problemas técnicos operacionais relacionados à manutenção não programada da aeronave, visando garantir a segurança dos passageiros. Sustenta que providenciou a reacomodação dos autores no primeiro voo com assentos disponíveis, além de ter prestado toda a assistência material necessária. Argumenta que não restou configurado o dano moral, uma vez que os autores não comprovaram qualquer prejuízo efetivo decorrente do atraso. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado, por considerá-lo excessivo. Quanto aos danos materiais, alega que não pode ser responsabilizada por despesas alheias ao seu escopo de atuação, como locação de veículos, hotéis e passeios turísticos, além de não haver comprovação de efetivo prejuízo (cf. Id. no 314949882).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 314949885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pela requerida em face da sentença que acolheu os pedidos iniciais da ação de indenização por dano moral e material.

Consta dos autos que os autores/apelados adquiriram passagens aéreas da companhia ré/apelante para realizar o trajeto entre Nova Iorque (EWR) e Los Angeles (LAX), com conexão em Houston (IAH), com partida prevista para o dia 10/08/2024, às 20h15min, e chegada às 23h15min do mesmo dia. Contudo, o voo foi cancelado por alegados "motivos técnicos operacionais", tendo os passageiros sido reacomodados em outro voo com destino a Las Vegas, com partida apenas em 12/08/2024, chegando ao destino com atraso de aproximadamente 48 horas em relação ao horário inicialmente contratado.

Em razão do cancelamento e do atraso significativo, os autores alegam que não puderam comparecer às atividades turísticas previamente programadas, nem usufruir de todas as diárias do hotel que haviam reservado, sofrendo prejuízos de ordem financeira e moral.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da companhia aérea pelos transtornos causados aos autores em decorrência do cancelamento do voo, bem como à adequação do quantum indenizatório fixado na sentença e à existência de danos materiais indenizáveis.

A exequente/apelante exsurge contra a referida sentença, sustentando que o ato decisório foi omisso quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao saldo remanescente, referente à correção monetária e juros sobre o valor exequendo durante o lapso entre a data do cálculo acostado na inicial (01.02.2025) e a data do efetivo pagamento pelo exequente (09.04.2025).

Pois bem.

A relação havida entre as partes é de natureza de consumo, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais”, e também que, “ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial” (STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/08/2016).

O art. 14, §3o, II, do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

Já o art. 737 do CC estabelece que o “transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Portanto, atento às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova” (art. 6o, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), sendo manifesta a hipossuficiência dos autores/consumidores, competia à companhia aérea comprovar a regularidade do serviço contratado/prestado, ou, ao menos, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos aqui reclamados, porém, no caso, como já reconhecido pela sentença e não impugnado pela Cia/ré, não veio aos autos prova idônea nesse sentido, nada que legitimasse o cancelamento do voo contratado pela parte autora, sobretudo em cima da hora, não servindo as telas de sistema da empresa colacionadas ao bojo da peça contestatória para comprovar a prévia comunicação à consumidora.

O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido Cia área/ré/apelada (CDC, art. 20, §2o), somado a angústia e frustração decorrente tanto da espera da autora até obter notícia a respeito do cancelamento quanto da espera até o horário do próximo voo, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que seguramente importou em desconforto, aflição, ansiedade, frustração, enfim, em abalo psicológico, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial.

A lição do professor Yussef Said Cahali ensina, a propósito, o seguinte:

A prestação de serviços de transporte e turismo vai se tornando uma autêntica atividade de risco, ainda que normalmente previsível; os percalços contingentes a que se expõem tais empresas no adimplemento da prestação assumida fazem-nas responsáveis, seja em razão da culpa, seja em razão de falha de serviço, a indenização de danos tanto patrimoniais como morais (...) É da própria lei, portanto, a previsão de reparabilidade de danos morais decorrentes do sofrimento, da dor, das perturbações emocionais e psíquicas, do constrangimento, da angústia, do desconforto espiritual por bem ou serviço defeituoso ou inadequado fornecido

Logo, diante de falha da Cia área absolutamente injustificada, que, evidentemente, deu causa a todos os transtornos alegados na exposição inicial, admito que a falha na prestação do serviço representou, sim, sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 20, §2o).

Em situações semelhantes, assim vem decidindo todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade. O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil. Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 1027497-31.2021.8.11.0041, Rel.. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em decorrência de problemas meteorológicos no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais aos autores/apelados. Arbitrado em valor desarrazoado, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1039957-21.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC no 1002296-09.2021.8.11.0018, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 24 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A necessidade de manutenção emergencial da aeronave, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC no 1000050-10.2020.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Quanto o arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do quantum deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, em atenção às particularidades do caso concreto, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão, admito que o valor de R$ 6.000,00 a cada um dos autores é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO ADEQUADA PELO JUÍZO A QUO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia recursal limita-se à majoração do

valor arbitrado a título de indenização por danos morais em razão de

atraso de voo, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo de

primeiro grau. O Apelante busca a elevação do montante para R$ 12.000,00

(doze mil reais), argumentando insuficiência do quantum fixado para

compensar os danos experimentados. Para a fixação da indenização por danos morais,

devem-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas das

partes, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

visando prevenir práticas ilícitas e compensar adequadamente a vítima, sem,

contudo, caracterizar enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). No caso em apreço, o Apelante, com cerca de 15

(quinze) anos à época dos fatos, sofreu um atraso de 16 horas em sua

viagem, contudo, sem prova de que tenha perdido compromisso relevante.

Ademais, o próprio Apelante informou ter obtido hospedagem para descansar,

atenuando os efeitos dos transtornos sofridos. O valor indenizatório fixado em primeira instância

encontra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, inclusive

em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte em casos

análogos, não havendo razão para sua modificação. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, RAC 1028359-48.2023.8.11.0003, Rela. Dra. TATIANE COLOMBO, 2a Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUATUM REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em “simples e mero dissabor” quando evidenciado o abalo emocional e psíquico que o consumidor experimenta ter seu voo de conexão cancelado em aeroporto e remarcado com o atraso para a chegada ao destino final de mais de 12 (doze) horas. 2. O consumidor, em casos tais, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável. 3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, todavia, o quantum arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra além do razoável, visto que não restou demonstrado que o consumidor perdeu compromissos ou sofreu outros prejuízos decorrentes do cancelamento do voo, sendo necessária a redução para R$8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Requerente/Apelado. 4. Recurso parcialmente provido. (TJMT, RAC 1037051-73.2022.8.11.0002, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL AOS AUTORES. EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO. AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO I. Caso em exame Ação indenizatória proposta contra Azul Linhas Aéreas S/A, em razão de atraso no voo programado, trecho Passo Fundo/RS à Sinop/MT, com conexão em Campinas. Atraso de 03 (três) horas no voo de origem, que ocasionou perda da conexão. A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se (i) a companhia aérea ré falhou na prestação do serviço de transporte e, em decorrência, se houve dano moral indenizável; e (ii) se o valor da indenização foi fixado de forma justa, considerando o recurso da ré para redução do valor indenizatório. III. Razões de decidir A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo prova de caso fortuito ou força maior. A justificativa de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, o que não afasta o dever de indenizar. A indenização por dano moral fixada proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. Dispositivo e tese Recurso da Cia. Aérea, desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, sendo cabível a indenização por danos morais em casos de falha na prestação do serviço. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CBA, art. 231, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; RAC 1007804-32.2022.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJe 18/08/2023. (TJMT, RAC 1003672-90.2023.8.11.0040, Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30/11/2024)

Quanto aos danos materiais, os autores comprovaram os prejuízos sofridos em decorrência do cancelamento do voo, juntando aos autos os comprovantes de pagamento dos passeios (cf. Id. no 314949396), do hotel (cf. Id. no 314949392) e da reserva do carro (cf. Id. no 314949394).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores.

Considerando a alteração normativa incluída pela Lei no 14.905/2024, altero, de ofício, os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC).

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025